Tribunal: TJDFT
Processo: 0005504-20.2011.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 266 DO CPP
1. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, e corrupção de menores (157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. A inobservância do procedimento descrito no art. 266 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, não podendo servir de lastro para eventual condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.